Tribunal: TJPA
Processo: 0820493-32.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820493-32.2022.8.14.0000

REQUERENTE: KLEBER WILLIAM DOS REMEDIOS

REQUERIDO: 4 ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO I
N DUBIO PRO JUDICATO
E
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por Kleber William dos Remédios visando à rescisão de sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71 do Código Penal).

2. Retratação posterior da vítima por meio de escritura pública e justificação judicial, alegando que as acusações eram falsas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a retratação da vítima após o trânsito em julgado da condenação criminal pode, por si só, ensejar a absolvição do condenado; (ii) avaliar a suficiência da retratação em face dos elementos probatórios que fundamentaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a retratação da vítima em crimes contra a dignidade sexual deve ser inequívoca e capaz de desconstituir o conjunto probatório, especialmente em razão de prevalecer, na ação revisional, os princípios do
in dubio pro judicato
e do
in dubio pro societate
.

4. No caso concreto, a retratação da vítima foi motivada pelo desejo de reaproximação familiar, sem elementos objetivos que demonstrem falsidade nas declarações prestadas durante a instrução criminal.

5. A condenação se baseou em provas consistentes, incluindo depoimentos detalhados da vítima e de testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório, além de laudos psicológicos e sociais que confirmaram os abusos sofridos, garantindo a manutenção da sentença impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A retratação da vítima, por si só, não é suficiente para afastar o édito condenatório em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando há outros elementos probatórios que confirmam a materialidade e autoria do delito. 2. Na ação revisional, prevalecem os princípios do
in dubio pro judicato
e
in dubio pro societate
, sendo necessária prova inequívoca da inocência do condenado para a desconstituição da sentença.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A, 226, II, e 71; CPP, arts. 621, III, e 626.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 778.377/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.600.425/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.458.176/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 2027524/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 777.702/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/04/2023; TJMG, RVCR n. 0527501-39.2017.8.13.0000, Relator Des. Catta Preta, j. 08/06/2018; TJPB,

RVCR n. 0810579-19.2019.8.15.0000, relator Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Tribunal Pleno, j. 07/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, e
m conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de março a 01 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de revisão criminal ajuizada por KLEBER WILLIAM DOS REMÉDIOS, objetivando a rescisão de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0000024-92.2013.8.14.0006.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II e art. 71, do Código Penal (
estupro de vulnerável majorado e continuado
).

A condenação foi desafiada pelos seguintes instrumentos de impugnação: (i) recurso de apelação criminal, conhecido e desprovido, por esta Corte de Justiça (ID 6074143); (ii) Recurso Especial (ID 6074145), que sequer foi admitido (ID 6583199); (iii) Agravo em Recurso Especial (ID 6669873), não conhecido pelo STJ (ID 9223589); (iv) Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (ID 9223589), negado provimento no STJ (ID 9223589), com trânsito em julgado em 19/04/2022 (ID 9223589, pág. 44).

Nada obstante, o requerente aduz que a vítima se retratou por meio de escritura pública declaratória e em audiência de justificação criminal, apontando a existência de novas provas de sua inocência e pugnando por sua absolvição, com fulcro nos arts. 621, III, e 626 do CPP (ID 12272693).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do pedido revisional (ID 13398522).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 13075039), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 12272695 e ID 12272696) e certidão de trânsito em julgado (ID 12272694).

Na espécie, o requerente foi condenado pelo crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II e art. 71, do Código Penal (
estupro de vulnerável majorado e continuado
), praticado contra sua enteada A. C. G. B., constando na denúncia que os abusos sexuais tiveram início quando a vítima tinha 9 (nove) anos de idade e se estenderam até os 16 (dezesseis) anos de idade (Processo nº 0000024-92.2013.8.14.0006, ID 6074115).

A sentença condenatória foi impugnada por meio de recurso de apelação criminal, conhecido e desprovido por decisão unânime desta Corte de Justiça Estadual, restando consignado no acórdão confirmatório da condenação a existência de provas da autoria e materialidade delitiva atribuída ao recorrente (Processo nº 0000024-92.2013.8.14.0006, ID 6074143 e ID 6074144).

Sem embargo, o revisionando objetiva a rescisão da sentença condenatória sob o argumento de que a vítima se retratou por meio de escritura pública declaratória e em audiência de justificação criminal, apontando a existência de novas provas de sua inocência e pugnando por sua absolvição, com fulcro nos arts. 621, III, e 626 do CPP.

A esse respeito, destaco que “a revisão criminal não comporta dilação probatória, sendo certo que eventual prova nova, apta a desconstituir um decreto condenatório, deve ser obtida através de justificação judicial, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa” (TJMG,
RVCR n. 0527501-39.2017.8.13.0000
, Relator Des. Catta Preta, j. 08/06/2018).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que “a retratação da vítima após o trânsito em julgado da condenação criminal no âmbito da justificação judicial, especialmente nos crimes contra a dignidade sexual, deve se mostrar hábil, de modo inequívoco, a derruir a sentença condenatória, não sendo, assim, fundamento único a ensejar a absolvição do Apenado, especialmente em razão de prevalecer, na ação revisional, os princípios do
in dubio pro judicato
e do
in dubio pro societate
” (STJ,
AgRg no HC n. 778.377/PR
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/10/2023).

No caso concreto, ao ter ciência da condenação do revisionando, a vítima se retratou das declarações prestadas na ação penal através de escritura pública declaratória (ID 12272697) e em audiência de justificação criminal (ID 12272699 e ID 12272700, mídias audiovisuais).

Ocorre que a retratação da vítima não é suficiente para afastar o édito condenatório, diante do conjunto probatório produzido nos autos.

Da análise minuciosa da ação penal originária, verifica-se que perante a autoridade policial a vítima narrou, com riqueza de detalhes, os abusos praticados pelo réu, conforme transcrição a seguir:

“Que foi vítima de violência sexual, de forma contínua, ato este praticado pelo seu padrasto, identificado como KLEBER WILLIAM DOS REMÉDIOS [...]. Ressalta que sofrera os abusos sexuais quase diariamente, desde a idade de 09 anos, sempre pela via vaginal e sem qualquer uso de preservativos, pois a mesma permanecia sozinha quando sua genitora saia para trabalhar, ficando ausente o dia todo e o mesmo, na época, era desempregado. Relata ainda não ter contado sobre a violência sofrida para sua genitora por medo das ameaças que KLEBER fazia, de que iria matar as duas caso ela falasse, e pelo fato do mesmo ser violento e ter agredido por diversas vezes sua genitora e por isso permaneceu calada por todos esses anos. Que os abusos sexuais cessaram quando a declarante tinha dezesseis anos [...]” (Processo nº 0000024-92.2013.8.14.0006, ID 6074150 - Pág. 6).

As mesmas declarações foram ratificadas perante a autoridade judicial, inclusive citando novamente detalhes específicos, como a idade em que os atos sexuais tiveram início, conforme consignado na sentença impugnada, sendo importante a transcrição em razão da relevância que deve ser atribuída a palavra da vítima. Confira-se:

“[...]
Que o acusado é seu padrasto. Que os abusos começaram quando possuía 07 anos perdurando até aos 16 anos de idade da depoente. Que foi abusada por 09 anos. Que o acusado parou com os abusos pois a depoente começou a namorar. Que os abusos ocorriam nas residências. Que se mudaram por várias vezes por serem expulsos, pois o acusado sempre agredia sua mãe. Que o acusado lhe assediava desde os 07 anos de idade, sendo que os atos começaram aos 09 anos. Que o acusado lhe tocava nas partes íntimas. Que acontecia quando estavam sozinhos na casa. Que tocava em sua vagina e seios e ocorria quase todos os dias, dos 07 aos 09 anos de idade. Que o acusado dizia que se tratava de uma brincadeira. Que aos 09 anos mudou, ocorrendo conjunção carnal. Que recorda que passou mal. Que o acusado dizia que era normal e que não podia contar a mãe. Que ocorria com frequência. Que o corpo da depoente desenvolveu muito rápido. Que o acusado passou a lhe bater muito e ficou agressivo. Que além da penetração, o acusado fazia com a que a depoente praticasse sexo oral e toques
.
Que a depoente ficou muito machucada e o acusado passou a se preocupar, cuidando da depoente.
[...]
Que a depoente contou aos avós quando tinha 12 anos de idade. Que devido aos abusos, a depoente tem problema nos ovários. Que a depoente desmaiava de tanta dor. Que a situação veio à tona aos 16 anos, quando começou a namorar. Que mentiu a sua mãe por não ser virgem, a pedido do acusado.
Que o namorado da depoente passou a desconfiar do acusado quanto aos abusos. Que os professores da depoente mandaram o namorado se afastar, pela má índole do acusado que sempre se envolveu em coisas erradas. [...] Que a depoente contou sobre os abusos ao namorado e esse contou aos tios da depoente. Que foram à Delegacia. [...] Que a depoente entrou em depressão e engordou 15 quilos [...]” (ID 12272695, grifo nosso).

Corroborando as declarações da vítima, constam nos autos os depoimentos das testemunhas RAIMUNDO MAGALHÃES BARRETO e FÁBIO DO MAR DE SOUSA, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais relataram o seguinte:

Testemunha Raimundo Magalhães Barreto

[...] Que teve conhecimento da situação através do namorado da vítima, que relatou a situação à família, e a partir disso foram à delegacia da mulher. QUE ela se sentia constrangida de contar para a família, por esse motivo, o namorado foi quem contou. QUE o denunciado é violento e que a esposa dele apanha muito, chegando a certa vez quase quebrar o braço. QUE o denunciado ameaçava a vítima e por isso ela se sentia coagida; Que, indagou sua filha, mãe da vítima, sobre os fatos e ela negou; Que sua filha aceita tudo que o acusado faz [...]

Testemunha Fábio do Mar de Sousa

[...] Que o acusado é padrasto da sua ex-namorada, ora vítima; Que, os seus professores falavam que o padrasto era alterado; Que a vítima lhe narrou que sofria abuso desde quando era pequena e os abusos cessaram quando começou a namorar com o depoente; Que o depoente conversou com o tia da vítima; Que certa vez ouviu uma discussão entre a vítima e o acusado; Que o acusado estava com ciúmes do depoente e disse que a vítima era só dele; Que a família morava em casa alugada; Que após conversar com a vítima, foram a Delegacia; Que sua bisavó ou avó narrou que a vítima quando criança declarou os abusos; Que os abusos começaram aos 07 anos de idade; Que acontecia quando a vítima e o acusado ficavam sozinhos; Que, o depoente percebeu a agressividade do acusado e o ciúme excessivo; [...] Que, quando foram à Delegacia, o acusado fez ameaças de morte a vítima e ao depoente; Que teve medidas protetivas [...]

No caso, não há razão para desqualificar o testemunho indireto prestado por familiares e pessoas que tiveram contato com a vítima, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, em delitos sexuais, o juízo “não só pode, como deve, valer-se do que a defesa chama de ‘testemunhos indiretos’, uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e da vítima” (
AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/08/2024).

À propósito, oportuno rememorar que “em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância” (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.458.176/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024), situação retratada nos autos.

Além disso, foram realizados estudos social e psicológico que indicaram a ocorrência de abusos sexuais praticados pelo ora revisionando contra a vítima. Nesse sentido, oportuno trazer à colação a conclusão do parecer social, a seguir:

“Tendo como base os instrumentos técnicos utilizados, verificamos tratar-se de apuração de estupro de vulnerável, tendo como acusado o padrasto da vítima, a qual se encontra atualmente com 23 anos de idade.
A violência sexual teria persistido dos 09 aos 16 anos de idade da jovem. Além dos abusos sexuais mencionados pela ofendida, o acusado impunha à enteada, uma rotina de atos ciumentos e excessivamente controladores, variando desde restringir/impedir suas saídas do lar, seu contato com terceiros e familiares até mesmo exigir dar sua anuência sobre as roupas que a vítima deveria usar. Havia ainda agressão física, verbal, humilhações e depreciações.

Ana Patrícia, mãe da vítima e, ainda, na atualidade, casada e convivente com o denunciado, dava sua anuência às atitudes do companheiro, afirmando que suas ações estavam associadas ao modelo de educação: que não via “
nada de errado
” no que ele fazia. Há relatos de que a mesma sofria violência doméstica do marido. [...]

De acordo com a própria ofendida, a dinâmica da violência sexual cometida pelo padrasto se dava, em geral, à tarde, aproveitando-se das ausências da mãe, que passava o dia, trabalhando fora de casa, e, ainda, ao fato de Ana Klécia, irmão da vítima, na primeira infância, ser colocada para dormir. O contexto teria persistido por cerca de 07 anos, pois Anna Carolinne temia as inúmeras ameaças feitas pelo acusado, acrescido do fato de saber que sua mãe não acreditaria em suas declarações. “
Ele (Kleber) sempre dava um jeito de jogar a Ana Patrícia contra mim. Ele distorcia as coisas
”. [...]

Embora saibamos que, “...
nenhum sinal isolado é específico de Violência sexual
” (Araújo et al, 2009), Fávero (2003) afirma que “...
qualquer alteração brusca no comportamento da criança pode ser tomada como indicador de abuso sexual
”. Estas são alterações escolares, familiares, sexuais, na saúde, no comportamento, algumas das quais foram identificadas na fala da ofendida e de sua avó materna. Identificam-se inúmeros indícios de que Anna Carolinne estava sendo vítima de abuso sexual. Um dos agentes que deveriam garantir sua proteção tornou-se violador de seus direitos.

Ao longo do relato, em diversos momentos, Anna Carolinne se emociona, ao recordar os atos a que era submetida e tudo que se modificou em sua vida em vista da presente denúncia. Segundo declarou, apresenta mudanças bruscas de comportamento, ansiedade, depressão, fez uso de medicamento controlado, ganhou peso desproporcionalmente, já tentou suicídio. Ainda hoje se sente abalada. “
Tudo em minha vida me remete ao que eu sofri
”. Há de se destacar, ainda, a extrema fragilidade de laços familiares entre a genitora da vítima e o restante da família.
[...]” (Processo n. 0000024-92.2013.8.14.0006, ID 6074125 e ID 6047126, grifo nosso).

No mesmo sentido foi a conclusão da avaliação psicológica realizada na vítima no curso da instrução criminal, com destaque para o dano psíquico e suas consequências, conforme fragmentos adiante transcritos:

“Frente ao exposto, pode-se indicar que a vítima apresenta um histórico de importante alterações do sono, do apetite, do humor, da ansiedade, da atividade sexual, do equilíbrio psicossomático, com vários episódios de crises psicológicas (tentativa de suicídio, crises de pânico, somatizações frequentes principalmente em situações estressantes), com prejuízos significativos ao seu bem-estar subjetivo (presença de intensa culpa, baixa estima, pessimismo, sentimento de vazio, solidão e perseguição), ao exercício sexual, à vida escolar (histórico de fracasso e abandono escolar), as relações, familiares e conjugal (afetiva).

Nota-se que o intenso mal-estar psíquico da vítima se deve principalmente a um mecanismo psíquico de identificação com a mãe e ao sentimento de culpa.

Ana Patrícia apresenta um histórico de se recusar a sair de um longo ciclo de violência doméstica (passividade), referendava o modo de educação e de vida que o acusado imprimia à vítima, não “percebeu” os abusos. Da mesma maneira, Carolinne suportou passiva às experiências abusivas, que apresentavam as características limitantes de um encarceramento: vigilância constante, agressões físicas, abusos sexuais, proibições de convivência familiar, comunitária, de acesso ao lazer e à vida afetiva. Ambas reféns e passivas de uma realidade de violência doméstica.

O potente sentimento de culpa de Carolinne é essencialmente fruto de um sentimento inconsciente de “traição da mãe”, que se volta contra ela, pelo mecanismo também inconsciente de identificação com a mãe.

Ao mesmo tempo, apresenta um ressentimento desta por ter sido objetivamente negligente com sua proteção e cuidado; por ela não ter acreditado no histórico do abuso sexual em tela; por ela ter apoiado o denunciado (mantido a relação com ele); por ela ter acusado de tentar “roubar seu marido”; e, subjetivamente pela vítima não ter ativamente conseguido evitar a relação sexual com o esposo da mãe (ter sido passiva), traindo a mãe; e pela vítima (“se atrever”) ter tentado romper o ciclo de violência com a realização da denúncia, perdendo objetivamente o reconhecimento afetivo da mãe, o respeito dos parentes, a convivência com os familiares importantes, e subjetivamente mantendo-se enclausurada no sofrimento psíquico (pela culpa que não se purga pelo condicionamento à identificação com a mãe, que deseja ser objeto de abusos, que Carolinne não consegue superar, pois nega esta identificação – repete uma história da genitora como forma de tentar controlar o mal-estar psicológico, oriundo do abuso).

Observa-se uma potencialização da culpa pela forma do abuso; acusado é pessoa investida de afeto pela vítima (intrafamiliar); longo tempo de exposição aos abusos; presença de conjunção carnal; presença de violência física; psicológica e negligência associada ao fato; episódio de revitimização secundária (depoimento não adequadamente conduzido para o caso); extensivo período para uma decisão judiciária.

Portanto, a vítima apresenta um grave dano psíquico, devido ao abuso sexual ora em apuração judicial, compatível com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (F43.10). Foi orientada ao retorno do tratamento psicológico” (Processo n. 0000024-92.2013.8.14.0006, ID n. 6074128).

Nesse contexto, a despeito da declaração da vítima realizada em sede de justificação criminal, no sentido de que mentiu em juízo quando atribuiu ao requerente abuso sexual que nunca existiu, visando evidenciar que a condenação ora rescindenda estaria fundamentada em prova falsa, verifica-se que a retratação não é suficiente para elidir o lastro probatório contido na ação penal, pois a palavra da ofendida foi corroborada por outros elementos de prova produzidos nos autos.

No ponto, convém ressaltar que o juízo sentenciante, ao cotejar a prova para formação do livre convencimento motivado, considerou as declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo e a prova técnica, ressaltando que “o Relatório de Avaliação Social, fls. 76-85, e o Relatório de Avaliação Psicológica, fls. 90-95, realizados por profissionais específicos para o caso, de igual modo, descrevem e corroboram com as demais provas o abuso sofrido pela vítima e como se deram os desdobramentos da ação” (ID 12272695, pág. 6), concluindo pela existência de elementos suficientes para embasar a condenação do revisionando.

Incide, no ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que “a retratação da vítima, menor de idade, anos após o ocorrido, ainda que prestadas em sede de ação de justificação judicial, não é capaz, por si só, de desconstituir o édito condenatório, mormente considerando que, no decorrer da ação penal, apresentou versão minuciosa e clara do ocorrido, em consonância com os demais elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal” (TJPB,

RVCR n. 0810579-19.2019.8.15.0000
, relator Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Tribunal Pleno, j. 07/07/2020).

Importante consignar que para se constatar que a retratação da ofendida é verossímil e não está eivada de vícios, deve ser levada a efeito em sede judicial, com a observância do contraditório, bem como deve vir acompanhada de uma justificativa inequívoca, dotada de razoabilidade e verossimilhança, a demonstrar e esclarecer os porquês da anterior falsa acusação, o que não se operou – nem de longe – no caso em tela.

Após análise detalhada da prova produzida em audiência de justificação judicial (mídias de ID 12272699 e ID 12272700), observa-se que a retratação da vítima, além de evasiva, teria sido motivada pelo desejo de reaproximar a família, em especial a sua genitora com o avó materno que se encontra enfermo, cujas relações foram praticamente rompidas após as denúncias do fato delituoso, o que indubitavelmente fragiliza a retratação, pois evidencia o sentimento de culpa da ofendida em relação às rupturas familiares ocorridas, de modo que sua nova versão para os fatos demonstra claramente o intento de restabelecer as relações familiares, em sacrifício da responsabilização de quem a submeteu a abusos e violência sexual.

Nessa toada, conforme assentado pela Corte Especial, é inafastável a conclusão de que "o que se tem é uma versão nova, para o mesmo fato, sem demonstração segura de que as declarações anteriores prestadas pela ofendida sejam comprovadamente falsas. Ou seja, não há prova nova, descoberta depois, mas apenas uma nova versão” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2027524/RS
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta turma, j. 22/03/2022).

Com efeito, segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “em sede de revisão criminal contra sentença criminal condenatória, predominam os princípios do
in dubio pro societate
e
in dubio pro judicato
, ou seja, na dúvida, prevalecerá o julgado definitivo em favor da sociedade” (STJ,
AgRg no HC n. 777702/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/04/2023).

Destarte, como a retratação da vítima não apresenta verossimilhança capaz de derruir a prova incriminatória produzida nos autos, a condenação do requerente deve ser mantida, nos exatos termos da sentença condenatória e do acórdão que a ratificou.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais porventura devidas, na forma da lei.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 02/04/2025